Tribunal: STF
Processo: AI 688637
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AO EXAME DO ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME CELETISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI 5.167/1965 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SÚMULA 280/STF.



    Negativa de prestação jurisdicional não configurada. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, ainda que sucintamente. 



    Controvérsia limitada à aplicação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.